Tribunal: STF
Processo: AI 761817
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO VÍCIO FORMAL IMPEDITIVO DA APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC. INEXISTÊNCIA.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA (SUBSTITUTA) E A BASE DE CÁLCULO EFETIVA (SUBSTITUÍDA).



    A orientação firmada na Súmula 283/STF é inaplicável ao caso em exame, na medida em que o argumento constitucional é autônomo e suficiente por si só para teoricamente reverter o acórdão recorrido, em prejuízo do fundamento baseado na alegada suficiência da LC 87/1996 para atender ao art. 150, §7º da Constituição.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.